Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717228-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: SILENE LEIRO SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF) D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária, contra sentença de ID 67694303, proferida em mandado de segurança, impetrado por SILENE LEIRO FERREIRA DOS SANTOS, em face de ANA PAULA CARDOSO, presidente do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. Na inicial, a impetrante pediu: a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, no sentido de determinar a imediata liberação dos tratamentos de quimioterapia e radioterapia, bem como todos os outros procedimentos médicos que sejam indicados ao tratamento do câncer de ovário de alto grau – com metástase – da impetrante; b) no mérito, seja concedida definitivamente a segurança, ratificando-se a liminar. (ID. 67694280). A liminar foi deferida “para determinar que a impetrante autorize o tratamento de radioterapia e quimioterapia, bem como todos os procedimentos médicos prescrito pelo médico, nos termos da fundamentação acima, até a prolação de sentença ou, ainda, até que receba alta médica do tratamento em questão. Após, intimem-no pessoalmente, e em regime de plantão, a cumprir a presente decisão no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo.”, decisão contra a qual não foi interposto recurso (ID. 67694281). O Ministério Público oficiou pela procedência dos pedidos formulados na inicial. (ID. 67694301). Na sentença, o juízo concedeu a segurança “para, confirmando a liminar concedida, determinar à Autoridade coatora adotar os procedimentos internos necessários para prover a cobertura do tratamento de radioterapia e quimioterapia, bem como todos os procedimentos médicos prescritos pelo médico, enquanto durar a enfermidade ou os médicos do caso entenderem ser necessário outro tipo de tratamento, observando a cláusula de coparticipação.” (ID. 67694303). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no feito (ID. 67744250). Após, os autos foram submetidos ao reexame necessário, sem o manejo de apelação pelas partes. Por meio da petição de ID 68670202, a impetrante noticia o descumprimento da liminar e pede para “determinar o imediato cumprimento da r. sentença, determinando-se o fornecimento do medicamento recomendado pela equipe médica (OLAPARIBE), bem como todos os tratamentos relacionados à doença (câncer), até sua cessação, sob pena de multa diária a ser fixada por V. Exa.” Intime-se, através de Oficial de Justiça, para o imediato cumprimento da decisão, sob as penas da lei (astreinte e crime de desobediência). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator